Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO MENOS FAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça em detrimento das vítimas (companheira e cunhada do réu à época dos fatos) e demonstrado que a intimidação sofrida por elas foi suficiente para lhe incutir temor, tanto que buscaram auxílio policial, representaram criminalmente contra o acusado e solicitaram medidas protetivas de urgência, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Recurso desprovido.